Tribunal: TJMT
Processo: 1082628-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082628-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIS GREGORIO RAMIREZ GOMEZ - CPF: 715.521.161-31 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE BANDA LARGA. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE INSTALAÇÃO NO NOVO LOCAL. CANCELAMENTO CONTRATUAL EFETIVADO A PEDIDO DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DIGITAIS ACESSÓRIOS (STREAMING) VINCULADOS AO PLANO PRINCIPAL. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DECORRENTE DA EXTINÇÃO DO CONTRATO BASE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a inviabilidade técnica para instalação do serviço no novo endereço indicado pelo consumidor, bem como o cancelamento contratual realizado mediante sua própria solicitação, não se caracteriza falha na prestação do serviço nem cancelamento indevido imputável à fornecedora.

Os serviços digitais acessórios vinculados ao plano principal de internet possuem natureza dependente e complementar, de modo que sua extinção decorre automaticamente do encerramento do contrato principal, configurando consequência jurídica regular e previsível da rescisão contratual.

Inexistindo cobrança de multa de fidelidade, débitos pendentes ou negativação do nome do consumidor, afasta-se a alegação de lesão patrimonial ou de violação injustificada aos seus direitos.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, reiterando as alegações iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada falha na prestação do serviço de internet após solicitação de mudança de endereço, bem como à suposta ilicitude no cancelamento dos serviços digitais vinculados ao plano contratado.

Da análise dos autos, verifica-se que a requerida comprovou a impossibilidade técnica de instalação do serviço no novo endereço indicado pelo recorrente, fato que inviabilizou a continuidade da relação contratual nos moldes originalmente pactuados.

Conforme documentos acostados aos autos, diante da indisponibilidade técnica, o próprio consumidor optou pelo cancelamento do contrato, efetivado em 18/11/2025, inexistindo prova de cancelamento unilateral arbitrário promovido pela fornecedora.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor pressupõe demonstração de defeito na prestação do serviço e efetiva ocorrência de dano decorrente da conduta ilícita.

Entretanto, no caso concreto, não se verifica falha imputável à requerida, uma vez que a impossibilidade técnica de disponibilização do serviço em determinada localidade não configura, por si só, defeito do serviço ou descumprimento contratual apto a gerar dever de indenizar, sobretudo quando demonstrado que a empresa adotou as providências compatíveis com a situação apresentada.

Também não prospera a alegação de irregularidade no cancelamento dos serviços digitais vinculados, como Amazon e Netflix.

Isso porque referidos serviços possuíam natureza manifestamente acessória ao contrato principal de banda larga, funcionando como benefício agregado ao plano contratado. Assim, extinta a obrigação principal, extinguem-se igualmente os contratos acessórios, em observância ao princípio da gravitação jurídica, segundo o qual o acessório segue a sorte do principal.

Ademais, restou comprovado que não houve cobrança de multa de fidelidade, tampouco manutenção de débitos indevidos ou inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, circunstâncias que reforçam a ausência de ilicitude na conduta da requerida.

No tocante ao dano moral, sabe-se que sua configuração exige efetiva violação aos direitos da personalidade, não bastando meros transtornos, frustrações ou contratempos inerentes às relações contratuais cotidianas.

Na hipótese dos autos, embora a situação narrada possa ter causado aborrecimentos ao recorrente, especialmente diante da necessidade de cancelamento do serviço contratado, os fatos descritos não extrapolam a esfera do mero dissabor cotidiano, sendo insuficientes para caracterizar abalo moral indenizável.

Por tais fundamentos, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa
, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026